Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedente a impugnação de sentença apresentada pelo agravante nos autos n° 0716615-93.2021.8.07.0009.
2. Ao ID n° 42821470, este juízo atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, tão somente no que refere à exigibilidade da quantia referente à conversão em perdas e danos.
3. Certidão de ID n° 49346111, consta a informação que as partes da presente demanda fizeram acordo no processo originário n° 0716615-93.2021.8.07.0009, o que foi homologado por sentença (cópia ao ID n° 49346112).
4. Assim, prolatada a sentença homologando a transação realizada na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito. Nesse sentido: (Acórdão 1413642, 07014491420218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Diante do exposto, conheço do recurso, contudo, em razão da perda superveniente do interesse de agir, devido à sentença que homologou o acordo celebrado na origem, resta prejudicada a análise do mérito do agravo, razão pela qual declaro extinto o recurso sem julgamento do mérito.
6. Sem custas e sem honorários.
7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.